Tribunal: TJDFT
Processo: 0741814-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741814-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SOUZA DOS SANTOS, JOSE TEIXEIRA SOARES DE CARVALHO, JOSE VALTER CAMELO, JOSE VANDERLI DA MOTA FERNANDES, JOSE VERAS DA SILVA, JOSE WAGNER DA COSTA MELO, JOSE WELLINGTON DA SILVA E SOUZA, JOSE WILSON DOS SANTOS, JOSE WILTON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública, nos autos do Processo n° 0741814-13.2022.8.07.000. Os Agravantes requereram a desistência do recurso (ID no 45092378), a qual homologo, para que surtam seus legais efeitos. Por não mais subsistir o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora